Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e coerentemente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, levando em consideração o caráter de urgência do tratamento médico prescrito à embargante e as condições pessoais das partes litigantes para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa.